Tribunal: CARF
Processo: 11634.000014/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO E ALÍQUOTA.
O salário de contribuição do segurado Contribuinte Individual que presta serviços por conta própria, é a sua remuneração mensal, assim entendido o total de seus rendimentos, observado o limite máximo previsto na legislação.
Observadas as demais condições legais, considera-se formalizada a opção a que se refere o § 2o do artigo 21 da Lei 8.212/91, pela utilização, no ato do recolhimento, do código de pagamento específico para a "opção: aposentadoria apenas por idade, operando seus efeitos em relação às competências posteriores à data do referido recolhimento.

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000014/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.097 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
EIJI TAKAGI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO E
ALÍQUOTA.
O salário de contribuição do segurado Contribuinte Individual que presta
serviços por conta própria, é a sua remuneração mensal, assim entendido o total
de seus rendimentos, observado o limite máximo previsto na legislação.
Observadas as demais condições legais, considera-se formalizada a opção a
que se refere o § 2o do artigo 21 da Lei 8.212/91, pela utilização, no ato do
recolhimento, do código de pagamento específico para a "opção: aposentadoria
apenas por idade”, operando seus efeitos em relação às competências
posteriores à data do referido recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de Autos de Infração – DEBCAD 37.297.538-0 - para cobrança
da contribuição previdenciária do próprio sujeito passivo, odontólogo, na condição de
contribuinte individual.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 23/30.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000014/2011-54
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.097 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000014/2011-54

O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 54/64, que foi julgado
procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS às fls. 72/77.
Eis a ementa do julgado:
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
ALÍQUOTA
DE
CONTRIBUIÇÃO.
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO.
A autoridade administrativa não tem competência para declarar norma inconstitucional.
A alíquota de contribuição do segurado contribuinte individual é de vinte por cento
sobre o salário-de-contribuição.
O salário de contribuição do segurado Contribuinte Individual que presta serviços por
conta própria, é a sua remuneração mensal, assim entendido o total de seus rendimentos,
observado o limite máximo previsto na legislação.
Dessa decisão foi dado ciência ao autuado que, inconformado, apresentou o
recurso voluntário de fls. 84/88.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência, por edital, do acórdão de impugnação em 13/3/15
(fl. 82) e apresentou seu recurso tempestivamente em 24/3/15 (fl. 84). Preenchido os demais
requisitos para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito.
Como já anunciado, trata-se de lançamento para cobrança da contribuição
previdenciária do próprio sujeito passivo, odontólogo, na condição de contribuinte individual. A
auditoria baseou-se nos valores declarados pelo próprio contribuinte em suas DIRPF como
provenientes de pessoas físicas.
Em seu recurso, o recorrente, reiterando os termos de sua impugnação, sustentou
que o lançamento deveria observar as despesas na apuração do carnê leão constantes de suas
DIRPF e que, em assim não tendo sido feito, haveria nulidade no lançamento.
Quanto a esse ponto, não vejo reparos a serem promovidos na decisão guerreada,
que assim encaminhou o assunto:
3 – Com relação ao pedido para que sejam deduzidas as despesas escrituradas em Livro
Caixa, cabe referir que a legislação do Imposto de Renda da Pessoa Física não se
confunde com a legislação que rege as contribuições devidas à Seguridade Social.
Conforme a legislação já informada no Relatório Fiscal, qual seja o inciso III do art. 28
da Lei no 8.212/1991, que não comporta exceções, o salário de contribuição do segurado
contribuinte individual é a remuneração por ele auferida em uma ou mais empresas ou
pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o do mesmo artigo. Por outro lado, as parcelas descritas no
§ 9o do art. 214 do RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, como não integrantes do
salário de contribuição, são passíveis de pagamento apenas a segurados empregados,
não se aplicando ao segurado contribuinte individual, restando improfícuo o
requerimento do impugnante.
Uma vez que não há previsão na legislação para que seja excluído qualquer valor da
remuneração do Contribuinte Individual, seja a que título for, o salário de contribuição
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.097 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000014/2011-54

deve ser tomado a partir do total bruto da remuneração, respeitado o limite máximo
mensal, da mesma forma como foi no presente caso.
Ademais, não há qualquer vício nos requisitos citados nos artigos 10 e 11 do
Decreto 70235/72, tampouco subsunção ao artigo 59 do mesmo diploma, motivo pelo qual é de
se rejeitar a preliminar de nulidade.
Na sequencia, sustentou ainda que por já se encontrar aposentado e em não se
beneficiando por qualquer tipo de melhoria na aposentadoria já consolidada, não é lógico que
seja cobrado valor correspondente a 20%, devido por aquele que teria retorno pleno nos
benefícios, mas sim o recolhimento no percentual de 11% sobre o salário mínimo. Trouxe, como
fundamento para a tese, o inciso I do artigo 214 do Decreto 3048/99, alterado pelo de no
3.265/99.
Há de se destacar, de plano, que o fato de se encontrar aposentado não é relevante
para a tributação dos rendimentos que aferiu na condição de contribuinte individual. É dizer,
mesmo aqueles que já se encontram aposentados, uma vez exercendo atividade remunerada,
torna-se contribuinte da previdência em relação aos valores percebidos, dado o caráter
contributivo e à natureza solidária do sistema previdenciário vigente.
No que toca ao dispositivo citado pelo recorrente, cumpre destacar que aquele
inciso I de seu § 3o cuida do salário mínimo de contribuição para os casos em que os valores
recebidos no mês não alcançarem referido patamar. Em outras palavras, recebendo valores acima
desse patamar mínimo, e é o caso dos autos, a contribuição deve observar esse montante
recebido, limitado, entretanto, ao teto de contribuição. Vide o que dispõe o inciso III desse
mesmo artigo 214 do RPS:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observados os
limites a que se referem os §§ 3o e 5o;
Perceba-se que o inciso III do artigo 28 da Lei 8.212/91 estabelece, como salário
de contribuição no tocante ao contribuinte individual, a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o
limite máximo a que se refere o § 5o, que trata do teto da previdência.
Definida, pois, a base de cálculo do tributo, passemos a alíquota aplicável
determinada no artigo 21 do mesmo diploma acima.
Vejamos o que dizia a Lei à época dos fatos geradores, naquilo que importa ao
caso.
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
[...]
§ 2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal
do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte
individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição. (Incluído pela Lei Complementar
no 123, de 2006). (Vide Lei no 8.213, de 1991)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.097 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000014/2011-54

Não é difícil perceber que a alíquota estabelecida no § 2o do artigo acima, de 11%,
trata-se exceção à regra fixada no caput, no patamar de 20%, para os contribuintes individuais e
facultativos.
Veja-se, com isso, que estamos a tratar de 2 tipos distintos de contribuintes. Um
que se sujeita à alíquota de 20% e outro que se vale de uma tributação mais favorecida. Com
isso, o ponto é: quem seria esse contribuinte agraciado com essa tributação favorecida e em que
condições ?
Os artigos 199 e 199-A do RPS, incluído pelo Decreto no 6.042/2007, assim
estabeleciam:
Art. 199. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
é de vinte por cento aplicada sobre o respectivo salário-de-contribuição, observado os
limites a que se referem os §§ 3o e 5o do art. 214.(Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 1999)
Art. 199-A. A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do
direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, é de onze por cento,
sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, a
alíquota de contribuição: (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
I - do segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado;
II - do segurado facultativo; e
III - especificamente quanto às contribuições relativas à sua participação na sociedade,
do sócio de sociedade empresária que tenha tido receita bruta anual, no ano-calendário
anterior, de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). (Incluído pelo Decreto no 6.042, de
2007).
III - do MEI de que trata a alínea “p” do inciso V do art. 9o, cuja contribuição deverá ser
recolhida na forma regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. (Redação
dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
Extrai-se dos incisos acima que são três as espécies de segurados que podem optar
pela exclusão ao direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e passar a
recolher o tributo à alíquota de 11%, observando-se o limite mínimo mensal do salário de
contribuição. São eles: o segurado facultativo; o sócio de sociedade empresária que tenha tido
receita bruta anual, de até R$ 36.000,00 no ano-calendário anterior; e o segurado contribuinte
individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado.
Posto desta forma, penso que a pretensão da recorrente reside no seu
enquadramento nessa última espécie. Voltemos a ela, notadamente às condições postas para o
gozo dessa tributação favorecida:
1 – Ser contribuinte individual;
2 – Proceder à opção pela exclusão ao direito ao benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição; e
3 – Trabalhar por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado.
Como já dito, não há controvérsia em relação ao preenchimento do primeiro
requisito. Quanto ao terceiro, de fato, a Fiscalização identificou recolhimentos em nome do
recorrente nos anos de 2006 e 2009, provenientes da prestação de serviços a pessoas jurídicas,
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.097 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000014/2011-54

evidenciando relação de trabalho entre eles, recorrente e empresas. Penso, como isso, não ter
havido o preenchimento desse requisito.
De sua vez, no que tange à segunda condição, vale destacar que a Instrução
Normativa SRP no 03/2005, norma complementar da legislação em questão, forte no artigo 100
do CTN, assim estabelecia em seu artigo 79:
Art. 79. A contribuição social previdenciária do segurado contribuinte individual é:
[...]
II - para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 2003, observado o limite
máximo do salário de contribuição e o disposto no art.80, de:
a) vinte por cento, incidente sobre: 1. a remuneração auferida em decorrência da
prestação de serviços a pessoas físicas; 2. a remuneração que lhe for paga ou creditada,
no decorrer do mês, pelos serviços prestados à entidade beneficente de assistência social
isenta das contribuições sociais; 3. a retribuição do cooperado quando prestar serviços a
pessoas físicas e à entidade beneficente em gozo de isenção da cota patronal, por
intermédio da cooperativa de trabalho;
[...]
§ 6o O segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado, a partir da competência em que fizer opção pela
exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, contribuirá
à alíquota de onze por cento sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do
salário-de-contribuição a que se refere o inciso III do § 1o do art. 68. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa SRP no 23, de 30 de abril de 2007)
[...]
§ 11. Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 6o deste artigo pela
utilização, no ato do recolhimento, do código de pagamento específico para a "opção:
aposentadoria apenas por idade", previsto no Anexo I. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa SRP no 23, de 30 de abril de 2007)
É de se notar, à luz do § 11 acima, que para se caracterizar/configurar a opção
retro mencionada fez-se necessário o recolhimento da contribuição, por parte do optante, sob o
código 11631, conforme estabelecido no anexo I da referida Instrução Normativa, o que não há
indícios nos autos de sua ocorrência. Há apenas os recolhimentos promovidos em razão dos
serviços prestados a pessoa jurídica, sem qualquer evidência, mesmo por parte da recorrente, de
que tenham se dado sob o código acima.
E mais, registre-se que não há o apontamento de qualquer recolhimento, em GPS,
promovido pelo recorrente em relação a, ao menos, parte dos rendimentos recebidos de pessoa
física ao longo dos 4 anos auditados, o que, por óbvio, conduz à conclusão de que, além de não
ter efetuado a opção pela tributação favorecida, não se viu impelido a recolher sequer esse valor
que sustentou ser o devido.
Vejo que, com isso, não cabe ao Fisco ou ao julgador administrativo sub-rogar-se
na pessoa do contribuinte para manifestar uma opção que deveria ter sido por este exercida em
época própria e que, em assim não o fazendo, sujeitou-se à regra geral do caput do artigo 21 da
Lei 8.212/91.
Sem reparos, pois, no lançamento.

1 Contribuinte Individual (autônomo que não presta serviço à empresa) - Opção: Aposentadoria apenas por idade (
art. 80 da LC no 123 de 14.12.2006 ) - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.097 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000014/2011-54

Atento aos limites da lide, este relator não se pronunciará acerca da retroatividade
benigna da multa instituída pela MP 448/2009, cabendo à unidade de origem, s.m.j., promover
tal análise quando da execução do acórdão, forte nos artigo 106, II e 145, III c/c 149, todos do
CTN.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade do lançamento e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 98
DF CARF MF
Original